Tribunal: TJDFT
Processo: 0705516-25.2023.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0705516-25.2023.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JUSCIELLY GIULEATTE PORTELA APELADO: NU PAGAMENTOS S.A. DESPACHO 1. Apelação cível interposta por Juscielly Giuleatte Portela contra a sentença da 2a Vara Cível de Águas Claras que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial (ID no 55315751, págs. 1-9). 2. A gratuidade de justiça pleiteada pela apelante na origem foi indeferida. 3. Como consequência da sucumbência parcial, a autora, ora apelante, foi condenada ao pagamento de 80% das custas processuais e 80% da quantia fixada a título de honorários advocatícios, correspondente a 8% do valor atualizado atribuído à causa. 4. A apelante não providenciou o preparo, mas pede a gratuidade de justiça no recurso. 5. É o necessário. 6. O art. 1.072 do CPC revogou os arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060/50 que permitiam a concessão dos benefícios da justiça gratuita aos que apenas afirmavam não possuir condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo para si e para sua família. 7. O art. 99, §2o0 do mesmo Código estabelece que o benefício poderá ser indeferido quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para o seu deferimento. 8. A nova lei não pode ser lida com o espírito da lei revogada. Não basta a afirmação da parte. Há espaço para cognição judicial, de maneira que o Juiz pode contextualizar o pedido e verificar se há comprovação dos elementos que evidenciem os pressupostos legais para a concessão de gratuidade. É preciso comprovar. 9. A declaração de hipossuficiência de renda tem presunção relativa e pode ser afastada pelo Magistrado quando verificar nos autos elementos contrários ao benefício. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1229941, 07193300920198070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no PJe: 17/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. 10. Para possibilitar a análise da situação econômico-financeira atualizada, bem como dos pressupostos de admissibilidade recursal, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que a apelante apresente cópias dos extratos bancários recentes de todas as contas que movimenta; a última declaração de imposto de renda; a relação dos processos em que atua como advogada; comprovantes de despesas e outros documentos atualizados que demonstrem a necessidade de concessão da gratuidade de justiça, sob pena de indeferimento. 11. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 12. Intime-se. Publique-se. Brasília, DF, 1o de fevereiro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO